Tribunal: STF
Processo: HC 244193
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-11
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 863.382/MS, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente a 7 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: após o término da instrução não restou concretamente comprovado que o acusado realmente praticou as condutas que lhe foram impostas, vez que os fatos narrados pelo MP estão fundamentados somente em suposições e ainda assim, persistiu nas acusações e nada restou comprovado. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, consignou o Tribunal estadual: 



    Segundo a denúncia, "no dia 20 de setembro de 2014, por volta das 10h00min, em um sítio as margens da Rodovia MS-276, em frente à Fecularia Pilão, no Distrito de Presidente Castelo, neste município de Deodápolis, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, após várias denúncias através do canal telefônico da polícia (190), a Agência Local de Inteligência do 16º Batalhão de Polícia Militar realizou investigações, logrando identificar a residência do acusado como um possível ponto de venda de drogas, o qual, ainda utilizava-se de uma motocicleta para realizar entrega das drogas, o que levou à expedição de Mandado de Busca e Apreensão por este r. Juízo (autos n. 0000690-35.2014.8.12.0032). Assim, em cumprimento a mencionada ordem, Policiais Militares do Pelotão Tático dirigiram-se até o local mencionado, ora a residência de Robson Souza Gabilan. Ao realizarem as buscas no interior do imóvel, os policiais lograram encontrar 06 (seis) porções, envoltas individualmente em plástico branco, que totalizaram 1g (um grama), da substância entorpecente vulgarmente conhecido como 'crack'; uma motocicleta Honda Twister CBX 250, amarela, ano/modelo 2007, placa de identificação HSU-6504; e apetrechos habitualmente usados por comerciantes de drogas, tais como: vários pedaços circulares de material plástico, comumente utilizados como embalagem de drogas; uma balança de gancho com mola; um caderno de capa dura, azul, marca Foroni (140x202mm), contendo anotações de contabilidade; e R$ 1.169,00 (um mil, cento e sessenta e nove reais), fracionado em vários notas de pequeno valor de moeda nacional corrente." 



    A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão (f. 14) e do laudo pericial de f. 68/72. A autoria também é inconteste. 



    Os policiais militares Jefferson de Lima Cardoso e Wilker de Jesus Jardim de Souza afirmaram em juízo que Robson já era bastante conhecido no meio policial, que todos tinham conhecimento do comércio ilícito de entorpecentes por ele exercido. Esclareceram que no dia dos fatos, especificamente, além das seis pedras de crack, foram apreendidos plásticos previamente cortados em tamanho e largura compatíveis com o tamanho da droga, uma balança de precisão, um caderno com anotações que remetiam a possíveis consumidores e dinheiro. Asseveraram que durante as diligências o celular do apelado, que empreendeu fuga ao notar a presença da guarnição, tocou inúmeras vezes. Em uma delas, o sargento Elismar atendeu fingindo ser Robson, momento em que o interlocutor que se identificou por "Chula" pediu "uma de cinquenta", referindo-se ao valor do entorpecente. Na sequencia, "Chula" ligou novamente, dessa vez avisando que a polícia estava na residência do apelado - mídia de f. 254. 



    [...]



    Diante desse raciocínio, para a configuração do crime de tráfico de drogas, é irrelevante efetiva comercialização do entorpecente. Para tanto, basta que o agente incida em qualquer uma das condutas típicas enumeradas no âmbito da norma penal incriminadora, a partir do que consumar-se-á o crime de tráfico de drogas. 



    É certo concluir, portanto, com base nas provas constantes dos autos, em especial pelos depoimentos prestados, que Robson, muito embora tenha negado o comércio da droga apreendida, incorreu no delito tipificado no artigo 33 da Lei de Entorpecentes simplesmente ao praticar as condutas de "ter em depósito". 



    Em sendo assim, acolho o pedido de condenação de Robson Souza Gabilan pela prática do crime de tráfico. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    [...] este writ é sucedâneo de revisão criminal, uma vez que consta dos autos que a condenação transitou em julgado em 23/5/2022, portanto, há mais de um ano. 



    Assim, como não existe neste Superior Tribunal julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo agravante, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. Nesse sentido, a propósito: AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/4/2019. 



    E mais, chegar a uma conclusão diversa das que chegaram as instâncias ordinárias, quanto à condenação do paciente e à alteração da dosimetria, demandaria o reexame de matéria fático-probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 1g de crack. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância antecedente – qual seja, 7 anos de reclusão –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 0000105-46.2015.8.12.0032 – Vara Única de Deodápolis/MS).



    Diante do exposto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente